Tribunal: TJMT
Processo: 1002205-97.2019.8.11.0046
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002205-97.2019.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 969.561.601-10 (RECORRENTE), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE CHAMAMENTO À ORDEM – TESE DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR FALTA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DJE – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA NO PROCESSO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – OMISSÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA – MANIFESTAÇÃO APÓS SENTENÇA – PROCESSO REGULAR – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO E, NO MÉRITO, REJEITAR O PEDIDO DE NULIDADE.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Havendo omissão quanto ao pedido de chamamento do feito à ordem para reconhecimento do pedido de nulidade do processo após a sentença, por falta de publicação da sentença no DJE, de rigor o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada.

Em se tratando de processo judicial eletrônico (PJE), a intimação no âmbito da plataforma tem prevalência sobre a intimação por Diário Oficial, nos termos do artigo 5o, da Lei n. 11.419/2006, que disciplina a informatização do processo judicial, sobretudo quando a parte embargante tomou ciência da sentença e, inclusive, apresentou contrarrazões ao recurso inominado interposto pela parte contrária.

Embargos declaratórios acolhidos para sanar a omissão e, no mérito, rejeitar o pedido de decretação de nulidade formulado.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovida, ora embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais mantiveram a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por dano moral em favor do consumidor em razão de falha na prestação do serviço.

Alegou que o voto e o acórdão são omissos porque deixaram de se pronunciar quanto a dois pedidos de chamamento do feito à ordem em que formulou pedido de nulidade por falta de publicação da sentença no Diário da Justiça eletrônico, nos termos do artigo 205, §3o, do Código de Processo Civil.

Requereu “o acolhimento dos Embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de que os autos sejam devolvidos para instância de origem com a devolução do prazo recursal a ora embargante”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

De fato, verifico que o voto proferido por esta magistrada não se manifestou quanto aos pedidos de nulidade do processo após a prolação da sentença com o argumento de que o referido ato judicial não fora publicado em Diário Oficial, violando o princípio da publicidade.

Com efeito, necessário o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão, oportunidade em que passo à análise do pedido de nulidade por falta de publicação da sentença no DJE.

Em se tratando de processo judicial eletrônico (PJE), a intimação no âmbito da plataforma tem prevalência sobre a intimação por Diário Oficial, nos termos do artigo 5o, da Lei n. 11.419/2006, que disciplina a informatização do processo judicial:

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Aliás, é preciso registrar que a parte embargante tomou ciência da sentença e, inclusive, apresentou contrarrazões ao recurso inominado interposto pela parte contrária.

Portando, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para sanar a omissão e, no mérito, rejeitar o pedido de decretação de nulidade formulado.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO para sanar a omissão e, no mérito, rejeitar o pedido de nulidade.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021